Tribunal: CARF
Processo: 11610.721668/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721668/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.499 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
WILSON DE ALBUQUERQUE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS AÇÃO JUDICIAL.
Verificada a existência da omissão, e que o contribuinte em nenhum momento
logrou demonstrar que a parcela omitida se trataria de algum rendimento
isento/não tributável, há que ser mantido o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721668/2019-41
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.499 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721668/2019-41

Relatório
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de
lançamento, ano-calendário de 2014, na qual foi apurado o Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 24.967,96, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora,
calculados até 31/05/2019, totalizando um crédito tributário no valor de R$ 53.875,86(fl. 4).
Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a pagar no valor de R$ 2.324,24. De
acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 6), o referido lançamento decorrera
da seguinte infração:

O Contribuinte apresenta impugnação, alegando, em síntese, que:

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.499 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721668/2019-41

A DRJ Recife, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu entendimento,
de forma resumida, no seguinte sentido:
=> Na Notificação de Lançamento consta a infração de Número de meses relativo
a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado - Tributação exclusiva,
onde n° de meses declarados foi 33 e o n° de meses comprovados foi 1, pois o contribuinte
regularmente intimado, não apresentou planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de
sentença com a comprovação do número de meses declarado (N° de meses na declaração =33)
para o RRA recebido no ano-calendario de 2014 - fonte pagadora: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04. A informação do número de meses não está na
documentação apresentada pelo contribuinte e nem na DIRF da fonte pagadora.
Na sua impugnação o contribuinte diz que obteve junto ao Sindifisco Nacional a
planilha de cálculo que instruiu a petição inicial do Mandado de Segurança, que reconheceu o
direito, que realmente, se compões de 33 parcelas. Requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Da Tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente - A tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente era regida até 31/12/2009, pelo art. 12 da Lei n°
7.713/1988.
Com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2010 foi dado novo
regramento legal à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, em razão da edição
da Lei n° 12.350/2010, que resultou da conversão da Medida Provisória n° 497/2010, inserindo
na Lei n° 7.713/1988 o art. 12-A.
Da análise do dispositivo acima, depreende-se que tais rendimentos passaram a
ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento. O §5°, por sua vez, autorizou ao
contribuinte, de forma irretratável (em sua DAA), a optar por levar tais rendimentos ao ajuste
anual do IRPF.
A lide se restringe ao número de meses do RRA recebido em outubro de 2014. Na
sua Declaração de Ajuste Anual o contribuinte informou 33 meses, mas regularmente intimado
não provou a sua alegação e o número de meses não constava de DIRF apresentada pela fonte
pagadora. Em virtude disto na Revisão, Notificação de Lançamento, o número de meses foi
alterado para 1.
O defendente apresenta à fl. 14 planilha de cálculo de exercícios anteriores
relativos à diferença salarial da GDAT e diz que este documento instruiu a petição inicial do
Mandado de Segurança que deu origem ao RRA. Esta planilha não pode ser aceita para provar o
que o sujeito passivo alega, pois não há nenhuma identificação de que ela corresponda ao
processo que originou o RRA e de que ela tenha sido homologada pelo juiz. Além do mais o
valor do rendimento recebido constante na planilha é diferente do valor que se verifica na DIRF,
apresentada pela fonte pagadora, e na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Os documentos apresentados às fls. 15/19 não provam o número de meses
alegados pelo contribuinte. O impugnante não prova suas alegações.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.499 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721668/2019-41

Para provar o que alega é necessário que o impugnante apresente memorial de
cálculos constante do processo que deu origem ao RRA e que tenha sido homologado pelo juiz.
A infração de Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado- Tributação exclusiva deve ser mantida na integra por falta de
comprovação
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta a mesma documentação que
já havia sido apresentada e analisada anteriormente.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como vimos no relatório acima, a lide se restringe ao número de meses do
RRA recebido em outubro de 2014. Na sua Declaração de Ajuste Anual o contribuinte informou
33 meses, mas regularmente intimado não provou a sua alegação e o número de meses não
constava de DIRF apresentada pela fonte pagadora. Em virtude disto na Revisão da Notificação
de Lançamento, o número de meses foi alterado para 1.

O defendente apresenta à fl. 14 planilha de cálculo de exercícios anteriores
relativos à diferença salarial da GDAT e diz que este documento instruiu a petição inicial do
Mandado de Segurança que deu origem ao RRA. Esta planilha não pode ser aceita para provar o
que o sujeito passivo alega, pois não há nenhuma identificação de que ela corresponda ao
processo que originou o RRA e de que ela tenha sido homologada pelo juiz. Além do mais o
valor do rendimento recebido constante na planilha é diferente do valor que se verifica na DIRF,
apresentada pela fonte pagadora, e na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.

Os documentos apresentados às fls. 15/19 não provam o número de meses
alegados pelo contribuinte. O impugnante não prova suas alegações.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.499 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721668/2019-41

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.499 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721668/2019-41

Fl. 113
DF CARF MF
Original